Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO. CONSTRUTORA. ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES-COMPRADORES. SEM FINS LUCRATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA

1. A legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme inciso I, artigo 779, do Código de Processo Civil.

3. A Associação, sem fins lucrativos, constituída para representar os interesses dos promitentes- compradores não tem legitimidade para constar no polo passivo da demanda executiva de cumprimento de sentença, em que houve a condenação da construtora em razão de rescisão contratual.

4. Não há que se falar no instituto da sucessão empresarial quando a associação de promitentes-compradores é formada com o único intuito de dar continuidade às obras e finalizar o empreendimento inacabado.

5. Recurso conhecido e desprovido.